Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA). CIRCUNSTÂNCIAS ADEQUADAS. MEDIDA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A ferramenta disponibilizada pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD de reiteração programada de ordem de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, conhecida como “teimosinha”, tem por objetivo conferir máxima efetividade à prestação jurisdicional por meio de automáticas e sucessivas tentativas de bloqueio eletrônico de valores durante até 30 dias.
2. A medida concretiza os princípios da efetividade, celeridade e cooperação, uma vez que simplifica e agiliza a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução e privilegia os critérios da simplicidade, economia processual e celeridade que regem o Sistema dos Juizados Especial, especialmente considerando que o SISBAJUD possibilita a busca automática e reiterada com o registro de um único protocolo pelo Juízo.
3. Se em protocolos de bloqueio anteriores foram encontrados ativos financeiros em nome do executado e se transcorreu lapso de tempo razoável desde o último protocolo, deve ser promovida a tentativa de penhora eletrônica com função de repetição programada (teimosinha) se a medida ainda não foi adotada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.